Tribunal: TJES
Processo: 5001501-55.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001501-55.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID DE SANTANA GOMES e outros
RECORRIDO: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001501-55.2022.8.08.0026

RECTE
S
.: RADIO E TELEVISÃO RECORD S.A .
E
DAVID DE SANTANA GOMES.

RECDO
S
.: RADIO E TELEVISÃO RECORD S.A .
E
DAVID DE SANTANA GOMES.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CONTEÚDO OFENSIVO. DIREITOS À INFORMAÇÃO E À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CARÁTER ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE CUIDADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Relatório

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por DAVID DE SANTANA GOMES e RADIO E TELEVISÃO RECORD S.A contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito Dr. Leonardo Augusto de Oliveira Rangel, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar que a ré retire por definitivo, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a matéria/postagem objeto do litígio (link na petição inicial), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-se ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ c/c art. 398 CC) e correção monetária a partir desta (Súmula 362 STJ).

Em suas razões recursais (ID. 4850684), a requerida RADIO E TELEVISÃO RECORD S.A alegou que promoveu a remoção do conteúdo por ela produzido e que é de sua responsabilidade, e que a descrição da matéria está de acordo com o relato do recorrido à inicial, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente requer a redução do valor fixado a título de reparação moral. Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4850697.

Ao ID. 4850688, o autor apresentou recurso inominado, pugnando pela majoração da condenação por danos morais. Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4850694.

É o relatório.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
do julgado.

Isto porque, do cotejo dos autos, o caso em questão trata-se matéria jornalística veiculada no programa CIDADE ALERTA, por meio da TV e internet, cuja manchete afirma, in verbis: “
Polícia encontra drogas com delegado e dois policiais militares no Espírito Santo
” (ID. 4850295). Na exibição da reportagem, foi noticiado que o autor, delegado de polícia, teve que “
prestar esclarecimentos após serem flagrados com drogas em Vila Velha, no Espírito Santo. A Polícia recebeu a denúncia de que uma casa estaria sendo invadida e, quando chegou ao local, encontrou o delegado e os policiais, que estariam afastados do serviço por dispensa médica. O trio alegou que estava atrás de um traficante
”.

Outrossim, consta Boletim de Ocorrência ao ID. 4850296, dando conta dos fatos ocorridos, indicando que o autor realizava diligências no local quando foi interpelado por outra guarnição da polícia militar. Senão vejamos, in verbis:

EM PREVENTIVO NO BAIRRO INTERLAGOS, OUVIMOS O CIODES DESLOCAR A RP 3545 PARA A RUA DAS ACÁCIAS, MORADA DO SOL, AFIM DE AVERIGUAR UMA SUPOSTA INVASÃO HA DOMICÍLIO. COMO ESTÁVAMOS PERTO, RESOLVEMOS APOIAR A VIATURA EM QUESTÃO. AO SE APROXIMAR DO LOCAL, FOMOS ABORDADOS POR UM MORADOR INFORMANDO TAL ACONTECIMENTO NA CASA DE NUMERO 15. AO CHEGAR NA REFERIDA RUA, AVISTAMOS ALGUNS MORADORES QUE MANTINHAM CONTATO VIA "WHATSAPP" SOBRE A SEGURANÇA DO BAIRRO E ESTAVAM TAMBÉM PROCURANDO A RESIDÊNCIA. ENTRE AS PESSOAS SE ENCONTRAVAM NA RUA, ESTAVA O SENHOR MARCELO ALVES, CAPITÃO REFORMADO DO EXERCITO E ADVOGADO, QUE AO SER AVISADO POR UM DOS MORADORES DA RUA QUE O ACONTECIMENTO ESTAVA SENDO NA RESIDENCIA DE NUMERO 59, VIU QUE O PORTÃO DE ENTRADA ESTAVA ENTRE ABERTO E ADENTROU A MESMA. LOGO EM SEGUIDA, O ALUNO SARGENTO VICENTE ENCOSTOU NO PORTÃO DE ENTRADA E VISUALIZOU ALÉM DO SENHOR MARCELO MAIS TRÊS HOMENS AO LADO DE UM SACO DE LIXO PRETO. NESSE MOMENTO, UM DOS CIDADÃOS SE IDENTIFICOU COMO SENDO DELEGADO DE POLÍCIA E OS OUTROS DOIS SE IDENTIFICARAM COMO SENDO POLICIAIS MILITARES DO 4° BPM. PEDIDO ENTÃO SUAS FUNCIONAIS E O MOTIVO PELO QUAL ESTAVAM NA REFERIDA RESIDÊNCIA,
FOI NOS INFORMADO PELO SENHOR DELEGADO DAVI DE SANTANA GOMES QUE ELE ERA DELEGADO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, QUE ESTAVA MONITORANDO UM TRAFICANTE NAQUELA RESIDÊNCIA E QUE PEDIU AOS MILITARES EM QUESTÃO PARA O AJUDAREM NA ABORDAGEM.
INDAGADO SOBRE O CONTEÚDO DO SACO DE LIXO, NOS FOI MOSTRADO VÁRIOS TABLETES DE SUBSTÂNCIAS SEMELHANTES A MACONHA. LOGO EM SEGUIDA, O DELEGADO TENTOU ENTRAR NO VEICULO FORD KA SEDÃ, PLACA PPW0891, VIATURA DESCARACTERIZADA DA PC, COM OS MILITARES DIZENDO QUE MONITORAVA O SUPOSTO TRAFICANTE VIA CELULAR E QUE PRECISAVA SAIR DO LOCAL. FORA INFORMADO AO MESMO QUE A GUARNIÇÃO PRECISAVA CONFERIR SUAS IDENTIFICAÇÕES JUNTO AO CIODES E QUE AGUARDASSEM A PRESENÇA DO CPU DA 13ª CIA IND NO LOCAL AFIM DE QUE SE CONFIRMASSE SUAS IDENTIFICAÇÕES E A LEGALIDADE DAQUELA SUPOSTA OPERAÇÃO. (...)
COM A CHEGADA DO CANIL DA 13 CIA IND FORA PERMITIDO PELO PROPRIETÁRIO DA RESIDENCIA, SENHOR EULLER, QUE FIZÉSSEMOS UMA REVISTA MINUCIOSA PARA QUE FOSSE IDENTIFICADO MAIS ALGUMA COISA ILÍCITA. FORAM ENCONTRADOS 04 BOLAS DE SUBSTANCIAS SEMELHANTES A HAXIXE MAIS MATERIAL DE EMBALO PARA VENDA DE ENTORPECENTES.
APÓS ISSO CHEGOU A VIATURA DA POLICIA CIVIL 1819 DA SEGUNDA REGIONAL E LOGO EM SEGUIDA A VIATURA DA CORREGEDORIA DA PC, SOB COMANDO DO SENHOR DELEGADO LAURO COIMBRA, CORREGEDOR ADJUNTO DA PCES
. FOI AVISTADO QUE APÓS CONVERSA COM O DELEGADO DAVI, O DR. LAURO ABRIU O PORTA MALAS DO FORD KA E VISUALIZOU O CONTEÚDO DO SACO DE LIXO CONSTATANDO AS DROGAS CITADAS. LOGO EM SEGUIDA, AO SER PEDIDO PELO CPU DA 13 CIA IND PARA QUE PUDÊSSEMOS CONTABILIZAR AS DROGAS APREENDIDAS E REVISTAR O VEICULO FORD KA, FOI NOS INFORMADO PELO DELEGADO LAURO QUE O VEICULO FORD KA IRIA SER ESCOLTADO PELAS VIATURAS DA PC PARA A SEGUNDA REGIONAL E QUE LÁ ENTÃO SERIA CONTABILIZADO OS ENTORPECENTES E FEITA A REVISTA.
ENTÃO SEGUIU O REFERIDO COMBOIO PARA A SEGUNDA REGIONAL ACOMPANHADO TAMBÉM PELA VIATURA 4459 DA 13 CIA IND. AO CHEGARMOS NA SEGUNDA REGIONAL, FIZEMOS A REVISTA DO VEICULO FORD KA, NA PRESENÇA DE MILITARES E POLICIAIS CIVIS ONDE FORA ENCONTRADO UMA PISTOLA 840 DE CARGA DA PC DE IDENTIFICAÇÃO SDY93481, TRÊS CARREGADORES COM REFERIDAS MUNIÇÕES QUE FICARAM DE POSSE DA SEGUNDA REGIONAL. QUANDO FOMOS CONTABILIZAR OS ENTORPECENTES QUE JÁ TINHAM SIDO RETIRADOS DO VEICULO ANTES DE NOSSA CHEGADA AO DPJ, FORAM IDENTIFICADOS 14 TABLETES GRANDES DE MACONHA INTEIRAS E 4 PEDAÇOS DAS MESMAS E AO LADO DOS ENTORPECENTES FORA TAMBÉM ENTREGUE A PT TAURUS 380 DE NUMERAÇÃO KJK42479 COM UM CARREGADOR E DOZE MUNIÇÕES INTACTAS. (...).

Ao ID. 4850322, parte do vídeo em que a ré, por meio de reportagem jornalística na TV, acusa o autor de ter dado uma “carteirada” em oportunidade anterior. Todavia, o autor comprova, ao ID. 4850321, absolvição do delegado quanto à transgressão que lhe foi imputada.

Ao ID. 4850301, esclarecimentos prestados à corregedoria de polícia, como é de praxe em situações como esta, informando a interrupção da diligência e investigação pela polícia militar, diante da denúncia, feita por populares, de invasão de domicílio.

Inquérito Policial Militar ao ID. 4850320, que concluiu pela ausência de indícios de prática de transgressão da disciplina militar na conduta dos policiais militares que acompanhavam o autor na diligência.

Por fim, há laudo médico ao ID. 4850306, indicando que após a ocorrência dos fatos o autor passou a apresentar “
sintomas como TEPT, Humor deprimido e um quadro ansioso que estão presentes no SDM-S
”.

Veja que a liberdade de imprensa (Art. 5º, incisos IV, IX, XIII e XIV e Art. 220, CF), por não possuir caráter absoluto, encontra limitação no interesse público e nos direitos da personalidade, notadamente à imagem e à honra, das pessoas sobre as quais se noticia (Art. 5º, inciso X, CF).

Ora, é evidente que a manchete leva os leitores e espectadores a fazer um juízo de valor negativo sobre a pessoa do autor, ou seja, sugestionando que o delegado estaria envolvido com o tráfico de drogas no Estado do Espírito Santo, unicamente para despertar curiosidade e sensacionalismo.

Desta feita, entendo que há, sim, ilicitude no comportamento da ré, que deixou de agir no exercício regular de direito ao sugerir que o autor estivesse envolvido com o tráfico de drogas no estado do Espírito Santo, apresentando nome e foto do delegado em rede nacional, extrapolando o caráter informativo da notícia (
animus narrandi
) com nítido animus de difamar, caluniar e injuriar o profissional que, conforme comprovado pelas investigações, realizava diligências no local, a fim de prender traficante de drogas. Saliento que há, no caso, abrangência nacional e até mesmo internacional dos danos decorrentes da reportagem televisionada e disponibilizada na internet, e replicada por outros portais de notícias.

Analisando detidamente os autos, verifico que restou demonstrado que o recorrente, ao transmitir matéria jornalística, houve ofensa à honra subjetiva do autor, considerando que mencionou informações depreciativas, que não possuíam caráter de informação, ultrapassando os limites da narrativa dos fatos, não podendo ser confundido como mero aborrecimento cotidiano ou com transtornos passageiros, razão pela qual nítida a necessidade de compensação pecuniária. Esse também é o atual entendimento mantido no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CONTEÚDO OFENSIVO. DIREITOS À INFORMAÇÃO E À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CARÁTER ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE CUIDADO. NECESSIDADE DEOBSERVÂNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Ação de indenização por danos morais decorrentes de veiculação de matéria jornalística de conteúdo ofensivo. 2. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza, pois o dispositivo apontado como violado não tem comando normativo suficiente para amparar a tese recursal, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF. 3. Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais que visam à concretização da dignidade da pessoa humana. 4. No desempenho da função jornalística, as empresas de comunicação não podem descurar de seu compromisso com a veracidade dos fatos ou assumir uma postura injuriosa ou difamatória ao divulgar fatos que possam macular a integridade moral do indivíduo. 5. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o conteúdo da reportagem, apesar de descrever fatos efetivamente ocorridos, ultrapassou os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento por ter ficado demonstrado que foram utilizadas expressões caluniosas e pejorativas. 6. Nessas hipóteses, há dano moral a ser indenizado. 7. Alterar a conclusão adotada pelo acórdão recorrido ensejaria incursão no acervo fático-probatório da causa, o que não é viável nos estreitos limites do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 8. Somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ. REsp 1567988 / PR RECURSO ESPECIAL 2015/0292503-2.
Relator:
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO.
Órgão Julgador:
T3 - TERCEIRA TURMA.
Data do Julgamento:
13/11/2018
. Data da Publicação:
DJe 20/11/2018).

Deste modo, impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos. Veja que a soma destes fatores requer uma indenização em patamares superiores ao
quantum
de R$ 5.000,00 arbitrado, eis que, embora ele não seja materialmente insignificante, os padrões desta Turma Recursal para casos similares são bastante divergentes deste valor.

Ademais, registro que o dano à imagem do autor foi bastante significativo, na medida em que a requerida associou, deliberadamente, quem combate o crime ao próprio crime, divulgando reportagens de cunho calunioso e sensacionalista, com claro intuito de chamar atenção pela publicação de "matéria bomba", divulgando seu nome e imagem na internet e televisão sem sequer realizar oitiva prévia do envolvido na matéria para ouvir a sua versão dos fatos, justamente para causar o impacto pretendido.

Desta forma, respeitando os mencionados critérios, da extensão do dano e culpabilidade de seu causador, mas também considerando a situação econômica da vítima para não importar enriquecimento ilícito, tenho que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 15.000,00, mantendo a data da sentença como marco da fixação dos juros e correção monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e MAJORAR o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$15.000,00 (quinze mil reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Ademais, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)